Tribunal: TJSP
Processo: 2290633-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Embargos à execução. Recebimento sob o efeito suspensivo em concreto não autorizado ante a ausência de requisito objetivo anunciado no artigo 919, § 1o, do CPC. Restrições existentes no imóvel que impedem sua aceitação como garantia idônea. Recurso improvido.